Tribunal: STF
Processo: ARE 1462845
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME CELETISTA PREVISTO NA LEI NACIONAL N. 11.350/2006. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DA CATEGORIA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA LOCAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.